Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022308-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), CLAUDINEIA TENORIA SILVA - CPF: 045.066.211-07 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 048.478.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ NUNES DUARTE - CPF: 050.210.201-29 (VÍTIMA), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0044-07 (VÍTIMA), ELIANE DE JESUS VIEIRA - CPF: 831.317.951-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEIA TENORIA SILVA
IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTELIONATO - PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO PREJUDICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - HISTÓRICO CRIMINAL - TCO ANTIGO - INIDÔNEO O FUNDAMENTO DE SER A PACIENTE CONTUMAZ EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – SUFICIÊNCIA -
IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, CONCEDIDA A ORDEM,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, pois a paciente fora denunciado pela prática do crime de estelionato, delito cometido sem violência ou grave ameaça, além do histórico criminal conter apenas anotações de Termos Circunstanciados, antigos e já arquivados, não se revelando idôneo o fundamento de ser contumaz em delitos contra o patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022308-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDINEIA TENORIA SILVA
IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Walter Djones Rapuano em favor de
CLAUDINEIA TENORIA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que a paciente teve decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, de crime de estelionato.

Sustenta que o decreto cautelar está lastreado na gravidade genérica da conduta, além do mais, os seus registros criminais, motivo que justificou a prisão preventiva, são tão somente anotações de Termos Circunstanciados do Juizado Especial Criminal, inclusive já arquivados, por serem antigos, e há apenas um TCO ativo, por vias de fato, não se revelando idôneos a justificar a necessidade de segregação cautelar.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a paciente é primária, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de criança com menos de 12 anos.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 183552171).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 184102791).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
, conforme, ID. 186667677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDINEIA TENORIA SILVA
IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do crime estelionato, por ausência de fundamentação idônea, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Extrai-se da denúncia que “(...)
na data de 01/08/2023, durante o período matutino, o denunciado WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, compareceu na “Loja Eletrokasa”, situada na Av. Natalino João Brescansin, no105, bairro Jardim das Acácias, nesta urbe, momento em que realizou a aquisição de 02 (dois) celulares da marca Samsung, modelo A04, totalizando R$1.678,00 (mil e seiscentos e setenta e oito reais).

Ao realizar o pagamento dos aparelhos, o denunciado fez uma operação através de PIX falso, apresentando o comprovante aos colaboradores do estabelecimento comercial, o que permitiu a retiradas dos celulares da loja.

No dia seguinte, o denunciado novamente compareceu no referido local, adquirindo, dessa vez, 02 (dois) celulares; 01 (uma) máquina de cortar cabelo; 01 (um) aparelho de ar condicionado e; 01 (uma) centrífuga de roupas, totalizando R$5.857,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais), novamente apresentando comprovante de PIX falso, como forma de retirar os produtos da loja.

Por fim, em 04/08/2023, na “Loja Eletrokasa”, situada no bairro Novos Campos, as denunciadas
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO e CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA, previamente conluiadas com o increpado WESLEY, compareceram no estabelecimento comercial, onde adquiririam 02 (dois) celulares; 01 (um) faqueiro; 01 (uma) escova secadora e; 01 (um) ventilador, ao custo de R$3.788,00 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais), sendo que, ao realizarem o pagamento, encaminharam comprovante de PIX falso em nome de WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO.

Através do modus operandi alhures descritos, os denunciados induziram e mantiveram em erro as vítimas, mediante artifício e ardil, consistente na conversa enganosa e de comprovantes fraudulentos por meio eletrônico, apresentados como forma de pagamento dos produtos, obtendo vantagem indevida de R$11.323,00 (onze mil e trezentos e vinte e três reais), em prejuízo à vítima.

IMPUTAÇÃO DELITIVA Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, como incurso, por 03 (três) vezes, no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, como incursa no art. 171, § 2o-A, do Código Penal e
CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA, como incursa no art. 171, § 2o-A, do Código Penal."

Ao decretar a prisão preventiva, consignou o Magistrado o
risco de reiteração delituosa, pois
a paciente possui anotações em seu histórico penal, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

No caso em concreto, os boletins de ocorrência juntados ao feito, trazem registros de ocorrência no sentido da pretensa prática do crime de estelionato pelos representados na modalidade
"golpe do falso pix"
durante os últimos meses do corrente ano com o mesmo modus operandi, impondo tratar-se de agentes que, por encarar a possível criminalidade como carreira, colocam em evidente risco a incolumidade pública, sendo a prisão preventiva único instrumento, e o mais adequado, para a pronta remediação. Percebe-se que os investigados não possuem freio inibitório, tendo em vista que demonstram não temer a lei, a Autoridade Policial ou Poder Judiciário.

As investigações levam a crer que os investigados são estelionatários contumazes, razão pela qual a segregação cautelar se impõe, dentre outros motivos, ante o risco de reiteração delituosa.

Nesse contexto, em que pese os fatos não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que caracterizados o abalo à ordem pública e à conveniência para a instrução criminal, sendo os fatos noticiados merecedores de reprimenda imediata, considerando-se, precipuamente, o risco de aplicarem novos golpes na cidade, o que demonstra o ímpeto da insistente prática delitiva dos representados.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
(HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013). (...)

Em razão dessas circunstâncias que alinhadas ao risco concreto de os representados continuarem a praticar delitos causando inúmeros prejuízos às vítimas, o que corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

De mais a mais, o decreto de prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução dos fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e de sua repercussão.

Anote-se por importante que a garantia da ordem pública é o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar ora representada, vez que o contrário colocaria em xeque à ordem social.

Com efeito, a expressão garantia da ordem pública é de difícil conceituação, mas existe certo consenso nos tribunais de que ela pode ser justificada para evitar a reiteração de diversas condutas delituosas capazes de causarem intranquilidade social. (...)

Por fim, não há se falar de ausência de contemporaneidade, secundário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade deve ser verificada entre a prisão preventiva e seus motivos, não sendo importante, por si só, a data do fato criminoso. (...)

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos;

(iv) Recalcitrância criminosa;

Destaca-se ainda ser incabível a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por entender que elas seriam insuficientes, tendo em vista a proporção dos golpes e também se considerando o meio ardil com que as vítimas são angariadas.

Com efeito, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Posto isso, maiores delongas, em consonância com o parecer Ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, CLAUDINEIA TENORIA SILVA e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública de ações criminosas de ações reiteradas. (...)”.

Posteriormente, em
25/09/2023
, o Magistrado singular, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de criança com menos de 12 anos, bem como fixou outras cautelares, consoante dispositivo da decisão:

“ (...) ii) CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR a ré CLAUDINEIA TENORIO SILVA, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) uso permanente da tornozeleira eletrônica;

b) Permanecer na residência (em prisão domiciliar), só podendo se ausentar para trabalhar das 06h às 19h, ou se dirigir a postos de saúde e hospitais, mediante comprovação com atestado médico;

c) não se envolver em novos crimes;

d) não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

e) informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

f) responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica;

g) Manter seu contato telefônico e endereço atualizado na central de monitoramento e nos autos.”

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Primeiramente, registro que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar está prejudicado, ante a obtenção do benefício processual na origem.

Por outro lado, em relação ao requisitos da prisão preventiva, no tocante ao
“periculum libertatis
”, consignou o Magistrado que
“as investigações levam a crer que
os investigados são estelionatários contumazes
, razão pela qual a segregação cautelar se impõe, dentre outros motivos, ante o risco de reiteração delituosa.”

Entretanto, em consulta aos registros processuais na origem, constata-se que são apenas anotações de Termos Circunstanciados, antigos e já arquivados, restando apenas um TCO ativo, por vias de fato, não se revelando idôneo o fundamento de ser a paciente contumaz em delito de estelionato.

Assim, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que a acusada fora denunciado pela prática do crime de estelionato, ressalte-se, delito cometido sem violência ou grave ameaça, além de primária, sua participação ocorreu apenas em um delito com os corréus.

Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solta a paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade da paciente representa risco à ordem pública, de forma que configurada a coação ilegal na decisão
a quo
.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

A propósito, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, pode-se colacionar o seguinte excerto da ementa do HC 244.825/AM, da relatoria da Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA, julgado em 22/10/2013, em que se afirmou, verbis:

"[...] II - A imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, requer análise, pelo julgador,
de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP, observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a constrição tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação ulterior
. III - A prisão preventiva, porquanto residual em relação às demais cautelares, somente poderá ser admitida, em lugar da liberdade provisória combinada, ou não, a medida restritiva de direitos, em face da seguinte conjuntura: a) o caso deve enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313, caput e parágrafo único, do CPP, afastadas as excludentes de ilicitude do art. 314, do mesmo diploma legal, b) vislumbre-se a probabilidade de condenação final à prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; c) presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a imposição de cautela alternativa, ou de uma combinação delas, não satisfaça o binômio necessidade/adequação, ou tenha o Acusado descumprido alguma delas. Precedentes desta Corte. [...].

Dessa maneira, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
julgo parcialmente prejudicada a impetração e, na parte não prejudicada,
concedo parcialmente a ordem, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
CLAUDINEIA TENORIA SILVA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
a)
uso da tornozeleira eletrônica;
b)
não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;
c)
informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;
d)
responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica;
e)
Manter seu contato telefônico e endereço atualizado na central de monitoramento e nos autos.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação a paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023